Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso, com fundamentação clara sobre a impossibilidade de imputação de honorários advocatícios contratuais a terceiro estranho à relação contratual.
2. A parte embargante apontou suposta omissão quanto ao exame de jurisprudência favorável à sua tese e alegou ausência de fundamentação na distinção entre precedentes colacionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da jurisprudência invocada; e (ii) se os embargos de declaração configuram meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão analisou de forma exaustiva os argumentos apresentados, rejeitando a tese da embargante com base na jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ. 5. Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição, não sendo meio para reexame da matéria já decidida. 6. A jurisprudência citada pela embargante foi adequadamente considerada e distinguida no acórdão, inexistindo qualquer omissão ou contradição. 7. Ficou demonstrado o caráter infringente pretendido pela embargante, o que não é cabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A omissão remediável é a interna ao julgado, relativa à ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1801356/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/02/2022; TJDFT, Acórdão 1873253, 07042576620218070019, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, j. 29/05/2024.